Tribunal: TJBA
Processo: 8016077-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016077-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: OSMAR DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
JOCELE RIBEIRO DO SACRAMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS.
CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM EM AÇÃO REVISIONAL. PAGAMENTO DIRETO DOS VALORES INCONTROVERSOS E DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERSOS. ARTIGO 330 DO CPC.
SUSPENSÃO ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8016077-93.2024.8.05.0000, em que é agravante,
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A.
,
e agravado,
OSMAR DOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.